Tribunal: TJSP
Processo: 1094824-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1094824-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S.A., é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094824-95.2018.8.26.0100 -Voto no 76868
2
Ap. 1094824-95.2018.8.26.0100 São Paulo 11a VC Central VOTO 76868
Apte.: Gol Linhas Aéreas S/A.
Apda.: Sompo Seguros S/A.
TRANSPORTE
AÉREO.
DEMANDA
REGRESSIVA
AJUIZADA
POR
SEGURADORA
CONTRA
TRANSPORTADORA, EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE
BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. AUTORA QUE CONSEGUIU PROVAR A
FALHA
NO
SERVIÇO
PRESTADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 450/456, que
julgou procedente demanda regressiva ajuizada por seguradora em
razão de extravio de bagagem.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois não se aplica, na espécie, a Lei 8.078/90. Aduz que
não há dever de indenizar, visto que a bagagem foi localizada e
devolvida. Sustenta que a restituição ocorreu dentro do prazo
estipulado pela ANAC. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Anote-se inicialmente que o ressarcimento do
valor pago pela autora (R$ 1.460,52 fls. 162) é devido. Com
efeito, os documentos que acompanham a inicial são suficientes
para demonstrar que houve extravio da bagagem da segurada (fls.
163 e 166/169), de modo que há responsabilidade pelo vício do
serviço por aquele que o prestou.
No caso em tela, as corrés tinham a obrigação de
devolver incólume a bagagem da segurada no momento do
desembarque. Trata-se de obrigação de resultado. Se elas
descumpriram tal regra, devem mesmo arcar com as
consequências. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “A jurisprudência pacífica da Segunda Seção é no
sentido de que o transportador aéreo, seja em viagem nacional ou
internacional, responde (indenização integral) pelo extravio de
bagagens e cargas... ” (Rec. Esp. 552.553-RJ, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 01.02.2006).
Assentadas tais premissas, está demonstrada a
responsabilidade da ora apelante. Com efeito, conforme se
depreende do documento a fls. 166/169, a bagagem não chegou a
seu destino final, por falha no voo operado pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094824-95.2018.8.26.0100 -Voto no 76868
3
Conforme
expressamente
asseverou
a
consumidora
“[sua]
bagagem não embarcou em [sua] conexão no Rio de Janeiro, por
ter tido um curto espaço de tempo entre [sua] chegada no Rio e o
[seu] reembarque”, o que é suficiente para demonstrar a falha no
serviço prestado, máxime quando se constata que a recorrente não
produziu qualquer prova do contrário.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles
que têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como
ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna
teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral,
segundo a qual “Corresponde la carga de probar un hecho a la
parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica
aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “teoría General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da
Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p.
128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados
fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais
depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel
de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed.
Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salienta que tal modelo
de distribuição dos ônus probatórios não afronta o que dispõem os
arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob. cit., p.
130), visto que tais dispositivos consagram regras gerais, que
devem admitir as exceções decorrentes da norma substancial cuja
aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob.
cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve ser
mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assim, competia à corré provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
(art. 373, II, do C.P.C.). Todavia, ela não se desincumbiu de tal
mister. Ao contrário, intimada a se manifestar acerca das provas
que pretendia produzir, postulou o julgamento antecipado do feito
(fls. 388/389). Em consequência, está demonstrado o nexo causal
entre o dano sofrido pela segurada, decorrente das compras que
teve que fazer por não ter seus pertences (fls. 164/165), e a
conduta da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094824-95.2018.8.26.0100 -Voto no 76868
4
De resto, firmado acordo entre a outra corré e a
autora (fls. 193/195), escorreita a sentença recorrida ao julgar
procedente a demanda contra a apelante, para condená-la ao
pagamento da diferença entre o valor do mencionado acordo e o
montante pago à segurada da autora, pois que foi a apelante a
responsável pelo dano.
Por fim, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do
C.P.C., majoro a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), atualizáveis da intimação do acórdão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator